Tribunal: STF
Processo: ARE 1467247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SAMPAIO-TO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. PREVISÃO NO ART. 114 DA LEI MUNICIPAL N. 60/1995. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA E DE DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO NO QUE TANGE À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1- À luz do princípio do livre convencimento motivado, não há ofensa ao devido processo legal quando o magistrado julga antecipadamente a lide, pois cabe a ele a análise da suficiência do acervo documental para nortear e instruir seu entendimento.



    2- Se o julgador entende que o processo está pronto para ser julgado, indicando as razões que compuseram a formação de seu convencimento no sentido de acolher ou não a pretensão inicial, forçoso concluir que não houve cerceamento de defesa. Preliminar afastada.



    3- Quanto ao argumento de inconstitucionalidade do art. 114 da Lei n. 060 de 31 de março de 1995, que trata do Regime jurídico Único dos Servidores Públicos de Sampaio/TO, por desrespeito à regra constitucional que obriga a existência de prévia dotação orçamentária para leis que instituem novas despesas, bem como a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (violação ao art. 169, §1º, da CF, reproduzido pelo art. 85, §1º, da Constituição Estadual), tenho que não merece prosperar a alegação do ente municipal. Nota-se que o art. 114 da Lei n. 60/1995 prevê expressamente o direito ao adicional correspondente a 1% sobre o vencimento do cargo que ocupa, a cada anuênio.



    4- A recorrida exerce cargo público no município de Sampaio-TO desde 01 de abril de 2008, tem-se por evidenciado o direito ao adicional por tempo de serviço pleiteado, haja vista que, além do requisito temporal, a lei não estabeleceu nenhum outro requisito para a implementação do benefício.



    5- Certo é que a LRF estabelece limites para gastos com pessoal em todas as esferas de governo, contudo, a mesma norma traz as exceções para as vedações decorrentes da inobservância do parâmetro prudencial estabelecido, de modo que as vantagens funcionais previstas em lei devem ser mantidas.



    6- No que tange à fixação de honorários advocatícios, é cediço que quando a sentença condenatória em face da Fazenda Pública for ilíquida a definição do percentual dos honorários advocatícios apenas deverá ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    7- Recurso conhecido e improvido.



    8- Honorários advocatícios alterados ex officio.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente